Tribunal: STJ
Processo: 0053539-48.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762883 - AP (2024/0377667-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RTR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: GEORGE ARNOUD TORK FAÇANHA - AP002708
AGRAVADO
: AMACON - ALUGUEL DE MAQUINAS E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA - AP000211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 489 DO NCPC.
JULGADO
FUNDAMENTADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em falta de fundamentação, na medida em que o
Tribunal de Justiça do Amapá decidiu, motivadamente, a questão que
lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47589040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 9b0dd402-02aa-4ac1-b2d1-93a69fd864c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762883 - AP (2024/0377667-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RTR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: GEORGE ARNOUD TORK FAÇANHA - AP002708
AGRAVADO
: AMACON - ALUGUEL DE MAQUINAS E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA - AP000211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 489 DO NCPC.
JULGADO
FUNDAMENTADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em falta de fundamentação, na medida em que o
Tribunal de Justiça do Amapá decidiu, motivadamente, a questão que
lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RTR ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA. (RTR) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, RTR alegou que foram impugnados
todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre, não sendo caso de
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 372).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
Documento eletrônico VDA47388953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:17
Código de Controle do Documento: f4be20e0-87cf-4891-b51e-cbbc70b9dbb0

De fato, verifica-se que RTR, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por RTR.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF,
a
RTR alegou ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do NCPC. Sustentou que o aresto recorrido
ficou desprovido de fundamentação, porque o valor estipulado, ainda que se observe o
processo anulatório, não condiz com a realidade, já que deve ser considerado
totalmente quitado.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 297).
Da assertiva de ausência de fundamentação no aresto recorrido
RTR alegou ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do NCPC. Sustentou que o aresto
recorrido ficou desprovido de fundamentação, porque o valor estipulado, ainda que se
observe o processo anulatório, não condiz com a realidade, já que deve ser
considerado totalmente quitado.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Nesse contexto, a apelante argumenta que a dívida é inexistente, seja
porque decorrente de títulos igualmente inexistentes seja porque já
quitados. Diz ainda que durante o curso da ação anulatória citada,
houve o pagamento de R$ 309.583,62 (trezentos e nove mil,
quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), o que
mostra que o valor cobrado no feito ora em exame é indevido.
Explicando melhor, a apelada AMACON – ALUGUEL DE MÁQUINAS
E CONSTRUTORA LTDA protestou títulos relativos a contrato de
locação de máquinas, totalizando o valor de R$ 814.367,00. Para
discutir a validade dos títulos, a apelante RTR ENGENHARIA &
COMERCIO LTDA propôs ação anulatória, tombada sob o no 0023099-
74.2019.8.03.0001, por meio da qual buscou a suspensão dos efeitos
dos protestos e a anulação dos títulos que totalizariam o valor referido.
A ação anulatória foi julgada parcialmente procedente apenas para
manter suspensos os efeitos dos protestos efetivados, sendo
reconhecida, por outro lado, a regularidade da cobrança da dívida.
Destaco a respeito o seguinte trecho:
“Ademais, como vemos, durante o curso da ação o autor [ora apelante]
procedeu a quitação de boa parte dos títulos protestados, conforme
informou o requerido [ora apelada], o que demonstra a validade da
cobrança, e o aceite do devedor, ora autor, quanto aos valores da
dívida.
Porém não foram todos os títulos quitados, ainda existem outros
pendentes de pagamento, motivo pelo qual não se poder conceber
Documento eletrônico VDA47388953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:17
Código de Controle do Documento: f4be20e0-87cf-4891-b51e-cbbc70b9dbb0

pela anulação dos títulos, já que sua cobrança e protesto é uma
decorrência natural de sua inadimplência, nos termos da Lei 5.474/68.”
(Autos no 0023099-74.2019.8.03.0001, ordem no 53, p. 4).
É importante acrescentar que a sentença foi impugnada somente
quanto ao montante dos honorários advocatícios (ordem no 100).
Tendo esse contexto como pano de fundo, a sentença ora em apreço
reconheceu como devido o importe de R$ 814.367,00, valor indicado
na ação anulatória e declarado como devido.
Porém, a Juíza do caso observou que houve parcial quitação do valor
no curso da ação anulatória, restando em aberto os valores indicados
na petição inicial do presente feito.
O raciocínio não está equivocado. A apelada, autora da presente ação
de cobrança, afirmou na petição inicial que a empresa apelante
realizou o pagamento da quantia de R$ 625.600,00 (seiscentos e vinte
e cinco mil e seiscentos reais), parte no curso da ação anulatória e
parte diretamente a ela. Essa conduta demonstra que a dívida existe e
é válida.
Logo, mostra-se imprópria a tentativa de discutir novamente a validade
dos títulos que fundamentam a dívida objeto desta ação, devendo ser
observada a coisa julgada formada na Ação Anulatória no 0023099-
74.2019.8.03.0001 quanto ao reconhecimento do quantum debeatur. E
mais, a apelante não logrou demonstrar que todos os títulos discutidos
na ação anulatória tenham sido quitados. Assim, remanesce pendente
de pagamento a dívida indicada na petição inicial da presente ação.
Com esses fundamentos, nego provimento à apelação (e-STJ, fls. 266
/268).

Dessa forma, não ficou evidenciada a ausência de fundamentação, pois o
TJAP emitiu pronunciamento, de forma motivada, de toda a controvérsia posta em
debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido ser imprópria a tentativa de discutir novamente
a validade dos títulos que fundamentam a dívida, objeto da presente ação, devendo ser
observada a coisa julgada formada na ação anulatória quanto ao reconhecimento do
.
quantum debeatur
Ademais, RTR não logrou demonstrar que todos os títulos discutidos na
ação anulatória teriam sido quitados e por isso, remanesce pendente de pagamento a
dívida indicada na petição inicial.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de RTR com o resultado que lhe
foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto no art. 489 do
NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se
mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
Documento eletrônico VDA47388953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:17
Código de Controle do Documento: f4be20e0-87cf-4891-b51e-cbbc70b9dbb0

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via
eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022
Nessas condições, dou provimento ao agravo interno e
do
CONHEÇO
agravo para
do recurso especial, mas
.
CONHECER
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de RTR, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA47388953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:17
Código de Controle do Documento: f4be20e0-87cf-4891-b51e-cbbc70b9dbb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.883 / AP
Número Registro: 2024/0377667-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00535394820228030001 535394820228030001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RTR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : GEORGE ARNOUD TORK FAÇANHA - AP002708
AGRAVADO
: AMACON - ALUGUEL DE MAQUINAS E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA - AP000211
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RTR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : GEORGE ARNOUD TORK FAÇANHA - AP002708
AGRAVADO
: AMACON - ALUGUEL DE MAQUINAS E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA - AP000211
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47586549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:59
Código de Controle do Documento: 84a1106b-f912-40a4-97ca-e95eec502586

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:59
Código de Controle do Documento: 84a1106b-f912-40a4-97ca-e95eec502586